Tribunal: TJDFT
Processo: 0702423-68.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INCUMBÊNCIA DO ADQUIRENTE/REVENDEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 123, § 1o, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO RECONHECIDA AO ADQUIRENTE DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO POR MULTAS DE TRÂNSITO, DÉBITOS ADMINISTRATIVOS E TRIBUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA DO BEM AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL E DO ART. 1o, § 8, III, DA LEI DISTRITAL 7.431/1985. TEMA 1.118 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. ANTIGA PROPRIETÁRIA. DIREITO AFIRMADO DE SER RESSARCIDA POR VALORES COMPROVADAMENTE PAGOS. DÍVIDA SOLIDÁRIA QUE INTERESSA EXCLUSIVAMENTE A UM DOS DEVEDORES. ART. 235 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais para condenar o adquirente de veículo à transferência da propriedade do bem perante órgão de trânsito e ao pagamento dos débitos incidentes após a tradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerce da controvérsia reside em verificar se o recorrente deve ser condenado a efetivar a transferência da propriedade do veículo para seu nome, bem como a quem deve ser imputada a responsabilidade pelo pagamento dos débitos incidentes sobre o automotor após a sua alienação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O § 1o do art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece ser do adquirente a responsabilidade de transferência da titularidade do veículo. Todavia, em que pese a responsabilidade do comprador, a obrigação do vendedor quanto ao encaminhamento ao órgão executivo de trânsito do Estado da informação de transferência de propriedade persiste, sob pena de ser penalizado solidariamente. Tal procedimento é devidamente consignado no art. 134 do mesmo diploma legal.
4. Caso concreto no qual incontroversos a celebração de contrato de compra e venda entre as partes e a tradição do bem. Nesse contexto, competia ao réu/recorrente, como adquirente do veículo, efetivar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito competente, providência que, entretanto, não foi realizada. Escorreita, portanto, a sentença recorrida no ponto em que condenou o réu a transferir para si a propriedade do veículo.
5. Merece reparo o pronunciamento judicial vergastado quanto à condenação do réu/recorrente para que transfira, para o seu nome, os débitos tributários e não tributários, incidentes sobre o veículo. Nada obstante tenha o réu deixado de efetivar a transferência da propriedade do automotor, desatendendo à normativa posta no art. 123, § 1o, do CTB, certo é que também não procedeu a autora à comunicação da venda do bem perante o órgão de trânsito competente, com o que continua ela solidariamente responsável tanto pelos débitos administrativos quanto pelos débitos tributários relativos ao veículo, nos termos do que determina o art. 134 do Código de Trânsito Nacional e o art. 1o, § 8o, III, da Lei Distrital 7.431/1985.
6. Ressalvado o direito de regresso referente aos valores comprovadamente pagos pela demandante, porque, na perspectiva da relação interna entre os devedores solidários, é inequívoco que as dívidas pagas interessam exclusivamente ao réu, pois incidentes sobre veículo de sua propriedade. Nesse contexto, é imperioso concluir que deve arcar integralmente com os valores, nos termos do art. 285 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 123, §1o; art. 134. CC, art. 1.226; art. 285. Lei Distrital no 7.431/1985, art. 1o, §8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.793.208/MS, Rel. Sérgio Kukina, Primeira Turma, p. 7/4/2022. STJ, REsp 1881788/SP (Tema 1118), sistemática dos repetitivos, p. 17/4/2023. TJDFT, APC 0702929-74.2020.8.07.0007, Rel(a). Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, p. 18/4/2024. TJDFT, APC 0703512-23.2020.8.07.0019, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, p. 22/8/2025.